Tribunal: TJDFT
Processo: 0028694-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): JOÃO ANTÔNIO SANTIAGO LIMA, sucessores: Claúdia Marida da Silva, Rayane da silva Santiago Lima, Rômulo da Silva Santiago Lima (ID n.° 12957339). 2. A fim de instruir o pedido de habilitação anexado no ID 12895797, intime(m) o(s) sucessor(es) do(a) credor(a) JOÃO ANTÔNIO SANTIAGO LIMA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe; b) declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto